Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716246-89.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CAPITAL DO REMO LTDA AGRAVADA: CLUBE CULTURAL E RECREATIVO NIPO BRASILEIRO DESPACHO CAPITAL DO REMO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Sustenta que a matéria foi prequestionada. Defende, ainda, que seja afastado o óbice do enunciado 13 da Súmula do STJ, argumentando que indicou julgados de outros tribunais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 45311303, p. 6, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas também em nome da advogada LETÍCIA BARRETO DOS SANTOS, OAB/DF 74.368, além dos advogados já cadastrados neste processo. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004